Tribunal: STF
Processo: ARE 1470619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14.



    BANCO DO BRASIL. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). BENEFÍCIO PREVISTO EM NORMA INTERNA. DECISÃO DENEGATÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 255, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    Não merece provimento o agravo quanto ao tema, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual denegado seguimento ao agravo de instrumento, fundada na atual, iterativa e notória jurisprudência do TST. Esclarece-se que a hipótese dos autos não se insere na discussão levantada pelo STF no julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, pois o pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênios) não era concedido apenas por previsão normativa, tratando-se de direito contratualmente assegurado por norma interna. Assim, conforme já esclarecido, é irrelevante o fato de os acordos coletivos terem deixado de prever o pagamento do benefício, pois o reclamante já foi admitido para receber o vencimento padrão acrescido dos anuênios, de modo que a vantagem se incorporou ao seu contrato de trabalho diante do princípio da inalterabilidade prejudicial previsto no artigo 468 da CLT, o qual foi corretamente aplicado à hipótese. Com efeito, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, observa-se que a interposição do agravo é flagrantemente ofensiva aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, de modo que se revela cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente